Tribunal: TJMT
Processo: 1016873-11.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016873-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILLYANDERSON RONDOLPHO JORGE - CPF: 006.902.001-96 (APELANTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E APURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA ANTE O NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO APURADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Norm
ativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditóri
o,
a ampla defesa,
e a publicidade de todas as etapas administrativas
.

2
. Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades
na unidade consumidora,
mostra-se

admissível
a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados
na avaliação técnica
,
preservando, assim,
os princípios basilares da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3
. De tal modo, apurado o consumo da unidade, o
consumidor
deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa.

4. No entanto,
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que se admite arbitramento de honorários por equidade apenas
“quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp nº 1.850.512/SP – Tema 1.056).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
p
or
GILLYANDERSON RONDOLPHO JORGE
,
com o fito de reformar a sentença
que, nos autos da
Ação Declaratória de
Inexistência de Débito
c/c Obrigação de Fazer
c/c Danos Morais nº
.
1016873-11.2019.8.11.0002
, ajuizada
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
,
nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais
,
apenas para
condenar a requerida

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte

requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).
Por consequência, condenou
a
autor
a

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, §2º, do CPC
(
ID
209006374
)
.

Irresignad
o
,
o

autor/a
pelante aduz que
não há
nos autos registro fotográfico

do medidor a fim de comprovar o desvio de energia, a fotografia encontrada é

apenas da frente da residência do autor
.

Alega que o
medidor fica na área externa de sua residência, sem nenhuma proteção, ou seja,
exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo.

Assim,
não há provas o suficiente para comprovar a existência de irregularidade

do medidor do autor devendo ser declarada a inexistência dos débitos
, ora discutidos.

Defende que
,
configurado o ato ilícito, consistente na suspensão indevida dos serviços de energia elétrica, os danos morais arbitrados devem ser majorados.

Sustenta que
a verba sucumbencial, tal como definida, é irrisória, de maneira que deve ser majorada

(
ID
209006381
).

A
apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso
,
pugnando

pelo

seu
d
esprovimento

(ID
209006383
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e assim julgar
integralmente
procedentes os pedidos iniciais.
Sucessivamente, a necessidade de majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Q
uanto à questão, a
Resolução Normativa
de
n
º
. 414/2010
,

da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
,
prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
”
(art. 1º); este
mesmo
regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras
.

Destaca-se, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto,
antes de tudo
, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T
.
O
.
I
.
, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”

(art. 129, §1º, inciso I)
;
por conseguinte, deve “
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição (...)”
(art. 129, §1º, inciso III).

A Resolução Normativa esclarece que
“
uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo
”
(art. 129, §2º).

Logo
, não há qualquer vedação para que o Termo de Ocorrência e Inspeção – T
.
O
.
I
.
seja entregue a pessoa diversa do consumidor,
desde que esta
tenha acompanhado a inspeção inicial do equipamento
e a retirada do medidor, caso necessário
, o que não ocorreu na hipótese, porquanto de imediato foi constatada a fraude
no medidor
.

Com efeito, n
a hipótese, conforme comprovam os documentos
colacionados junto à contestação
, a concessionária expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção
de
n
º
.
720593/2019
, constatando a existência de
“
Desvio de duas fases no barramento da caixa CPREDE
”
(sic)
,
sendo que
nele contou que o consumidor, ora autor/apelante, acompanhou a inspeção, todavia, não quis assinar o T.O.I., razão pela qual uma via foi deixada no padrão de energia
.
(
ID
209006318
)
.

Em fase subsequente,
conforme alegado pelo próprio autor/apelante,
a concessionária encaminhou
uma cópia do
T.O.I.
e uma
notificação ao responsável pela unidade consumidora, inf
ormando a constatação de indício de existência de irregularidade na unidade consumidora de responsabilidade d
o
autor
, conforme o Registro Fotográfico realizado no local, o que ensejou a apuração de diferença de consumo equivalente à quantia de
R$
1.873,52

(
um mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos
)
, abrindo-se o prazo para apresentação de recurso pela ora autora
(ID
209006318
)
.

Assim,
mostra-se evidente que
a
autor
a
teve ciência do início do procedimento administrativo, bem como d
o resultado proveniente da inspeção realizada na unidade consumidora

de sua titularidade
, inexistindo, pois, qualquer
violação ao art. 129, da R
esolução
N
ormativa de
n
º
. 414/2010
.

Cumpre esclarecer que, diferentemente do pensamento d
o
autor
/apelante
,
restou suficientemente comprovado que
a empresa
a
pelada cumpriu todos os procedimentos
destacados
na Resolução Normativa
de regência
para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora
do autor/apelante
, inexistindo, neste caso, qualquer ilegalidade ou irregularidade por parte da concessionária.

Desse modo, o procedimento administrativo
concluiu que
o medidor
, tal como se encontrava no momento da inspeção, não registrava o efetivo consumo
do autor/apelante
, diminuindo-o,
ou seja, a indicação da energia medida não corresponderia com a energia consumida.

Por conseguinte,
mostra-se plenamente cabível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados no procedimento administrativo (RN n. 414/2010, art. 130),
independente
mente
da culpa do usuário pela
irregularidade encontrada
.

Digo, a
cobrança da diferença segue os ditames da boa-fé e da impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que, comprovado o
consumo da unidade, o usuário deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa, evitando, assim, prejuízos à concessionária de serviço público essencial.

A propósito, esse é o entendimento deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUIDO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL nº 414/2010, é
valida
a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
.
(
Ap
75359/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015,
Publicado
no DJE 28/09/2015)
.

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR ADULTERADO – IRREGULARIDADES DE CONSUMO – SUBFATURAMENTO – PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E COBRANÇA: REGULARIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovadas a regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela concessionária de energia elétrica e a existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em inexistência de débito
.
[
...
].
(
Ap
38910/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015,
Publicado
no DJE 06/08/2015)
.

Portanto
,
considerando a legalidade d
o procedimento administrativo adotado pela concessionária

é perfeitamente legítima
a cobrança
da diferença de consumo apurada, n
o valor de
R$ 1.873,52 (um mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
.

No entanto, não
há como conferir legalidade ao
corte (suspensão dos serviços) realizado
na unidade consumidora do autor/apelante,
em razão do não pagamento do crédito existente, a título de recuperação de consumo, tal como entendeu o Sentenciante.

Até porque, não se pode deixar de destacar que há outros meios dela perseguir a cobrança de débitos antigos não pagos, não podendo utilizar-se de métodos compulsórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pago
s. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012,
DJe
09/03/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 7/STJ. SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 4. "
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos
." (
AgRgAg
nº 1.207.818/RJ, da minha Relatoria, in
DJe
2/2/2010). 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1373829/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
25/04/2011).

Assim, remanescendo o dever de indenizar, importa aferir se o
“
quantum
”
indenizatório deve ser majorado.

E, nesse ponto, razão assiste ao autor/apelante, porquanto,
é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser
majorado
, porque está aquém daquele
usualmente fixado em casos análogos
.

Logo, entendo por majorar os danos morais para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim, no tocante ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que se admite arbitramento de honorários por equidade apenas
“quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp nº 1.850.512/SP – Tema 1.056).

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso
especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

No caso, houve condenação, de modo que sobre ela é que deveriam ser arbitrados os honorários advocatícios. Todavia, embora tenha havido condenação, o proveito econômico obtido é irrisório, de maneira que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, sempre com observância aos requisitos elencados nos incisos do §2º, do art. 85, do referido Diploma Legal.

Com efeito, a
justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Logo, diante de todo contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Pelo
exposto
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
, apenas para majorar a indenização a título de danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e dos honorários sucumbenciais para a quantia de R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos reais), já observada a atuação em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024